Tribunal: TJPA
Processo: 0809778-91.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809778-91.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CLEISON MARQUES AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO RE
S
CISÓRIA.
RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. EXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia acerca da necessidade de suspensão do feito em razão da Ação Rescisória nº 0815888-43.2022.814.0000;

2. No caso, o agravado é servidor público estadual e ajuizou a Ação de Cumprimento de Sentença com base em decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo SINTEPP (Processo nº 0002367-74.2016.8.14.0000), no qual foi reconhecido direito líquido e certo dos servidores públicos estaduais do magistério ao piso salarial nacional;

3. O Estado do Pará ajuizou Ação Rescisória, proc. nº 0815888-43.2022.8.14.0000, visando desconstituir a decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo referido;

4. O artigo 313, inciso V, alínea 'a', do Código de Processo Civil, dispõe sobre a suspensão do processo quando a sentença de mérito estiver condicionada ao julgamento de outra causa ou à declaração da existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo em andamento;

5. Trata-se da situação de prejudicialidade externa, que justifica a suspensão do processo devido a uma questão prejudicial a ser resolvida em outra demanda. Essa suspensão é necessária quando a solução a ser dada no outro processo puder influenciar no resultado da demanda em que se solicita a suspensão.

6. Na espécie, além da clara evidência de prejudicialidade externa, justificando a suspensão do cumprimento da sentença, conforme o
art. 313, inc. V, alínea a, do Código de Processo Civil, na decisão proferida nos autos da Ação Rescisória há determinação expressa de suspensão das execuções coletivas e individuais do acórdão rescindendo;

7. Recurso provido.

Vistos, etc.
,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade
de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e dar
-lhe provimento, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em
15
.0
4
.2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA
. SR
A
.
DESA.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATOR
A
):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari e Termo Judiciário de Santa Cruz do Arari, nos autos do
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA

(
proc. n.
0800132-58.2022.8.14.0011
), tendo como agravado
CLEISON MARQUES AZEVEDO
.

Conforme consta nos autos do processo, a parte agravada pretende executar a sentença proferida no Mandado de Segurança Coletivo nº 0002367-74.2016.8.14.0000, que reconheceu o direito do magistério estadual ao recebimento do piso estipulado pela Lei Nacional nº 11.738/08 no vencimento-base, excluindo as demais gratificações.

O Estado do Pará ofertou impugnação ao cumprimento de sentença alegando: 1) necessidade de suspensão do feito em razão da Ação Rescisória nº 0815888-43.2022.814.0000; 2) inexigibilidade do título judicial; 3) necessidade de limitação da execução e; 4) excesso de execução.

Após regular processamento do feito, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...)
Assim, considerando o posto e pela simples exegese da decisão do
E.TJPA
, indefiro o pedido da parte impugnante e rejeito tais alegações, na fase de impugnação ao cumprimento de sentença.
(...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso (id nº 14677745 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do ente recorrente, assevera que, em razão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Ag. Reg. no RE 1362851
AgR
/PA, o título executivo tornou-se inexigível, motivo pelo qual o cumprimento de sentença deve ser extinto, na forma do
arts
. 535, III c/ 924, III do CPC.

Aponta que o Estado do Pará ajuizou a Ação Rescisória nº 0815888-43.2022.814.0000 com vistas a desconstituir a decisão coletiva proferida no Mandado de Segurança nº 0002367-74.2016.814.0000, que embasa o presente cumprimento de sentença, tendo sido deferida liminar suspendendo todas as execuções decorrentes do julgado rescindendo.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada. E, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID nº 15399981 - Pág. 4, deferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação
do
agravad
o
, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

Apesar de devidamente intimado, agravado não apresentou contrarrazões ao recurso
(ID nº
16187823 - Pág. 1
).

Ao exarar parecer, o ilustre Procurador de Justiça, Dr.
Jorge de Mendonça Rocha
,
exarou parecer se manifestando pelo sobrestamento do processo de origem
(ID nº
16746220 - Pág. 4
).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca da
necessidade de suspensão do feito em razão da Ação Rescisória nº 0815888-43.2022.814.0000
.

O artigo 313, inciso V, alínea 'a', do Código de Processo Civil, dispõe sobre a suspensão do processo quando a sentença de mérito estiver condicionada ao julgamento de outra causa ou à declaração da existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo em andamento.

Trata-se da situação de prejudicialidade externa, que justifica a suspensão do processo devido a uma questão prejudicial a ser resolvida em outra demanda. Essa suspensão é necessária quando a solução a ser dada no
outro processo puder influenciar no resultado da demanda em que se solicita a suspensão.

No caso d
e
execu
ções
, a suspensão por prejudicialidade externa também está prevista no art. 921, inc. I, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, colham-se julgados
dos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. 1
. O art. 313, inc. V
, ?
a?,
do CPC, prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 2. Trata-se da hipótese de prejudicialidade externa, que recomenda a suspensão do processo diante de questão prejudicial a ser resolvida em outra demanda. Essa suspensão se mostra necessária quando a solução a ser dada no outro processo puder influenciar no resultado da demanda na qual se pede o sobrestamento.
3. No caso da execução, a suspensão por prejudicialidade externa também está prevista no art. 921, inc. I, do CPC. 4. Agravo de instrumento desprovido.

(TJ-DF 07281420620208070000 DF 0728142-06.2020.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 24/02/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
08/03/
2021 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO EXECUTIVA - RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE - EXISTÊNCIA - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - NECESSIDADE.
É inegável a existência de prejudicialidade entre a ação anulatória de título executivo extrajudicial e a ação executiva, já que eventual procedência da primeira acarretará a extinção da segunda, desse modo devendo ser
suspenso o processo executivo, a fim de se evitar decisões conflitantes.

(TJ-MG - AI: 10290140004539002 Vespasiano, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 04/08/2017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2017)

Voltando ao caso em análise
,
constata-se que o agravado é servidor

público estadual e ajuizou a Ação de Cumprimento de Sentença com base em decisão

proferida no Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo SINTEPP (Processo nº

0002367-74.2016.8.14.0000), no qual foi reconhecido direito líquido e certo dos servidores

públicos estaduais do magistério ao piso salarial nacional.

O
Estado do Pará ajuizou Ação Rescisória, proc. nº 0815888-43.2022.8.14.0000, visando desconstituir a decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo nº 0002367-74.2016.8.14.0000.

O referido processo foi distribuído ao Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, que, por meio de decisão datada de 12/12/2022, determinou a suspensão dos efeitos da decisão coletiva, de eventual execução coletiva e de todas as execuções individuais que tenham por objeto o aresto rescindendo
, nos seguintes termos:

“Com efeito, no Estado do Pará, o piso salarial do Magistério Básico não

corresponde exclusivamente ao vencimento base, pois os professores,

indistintamente, fazem jus à gratificação de escolaridade prevista no artigo

140 do RJU - Regime Jurídico dos Servidores Estaduais, conforme

expressa dicção do art. 50 do PCCR e art. 30, V do Estatuto do Magistério.

Demonstrada, portanto, plausibilidade nas alegações do autor de que a

gratificação de escolaridade é vantagem pecuniária paga em razão do

cargo, e não em razão da pessoa que o
ocupa, integrando a composição

salarial inicial e mínima dos cargos do Magistério Básico, e por essa razão

deve ser considerada para cálculo do piso salarial, nos termos decididos

pelo C. STF, parecendo-me ocorrer ofensa aos artigos 18 e 60 da CF/88

caso a decisão que se pretende rescindir seja mantida.

De igual modo, julgo comprovado o perigo de dano ou o risco ao resultado

útil do processo decorrente da possibilidade de imediata execução coletiva

de considerável montante, com evidente prejuízo ao Erário, diante da

possibilidade de centenas de execuções decorrentes do julgado

rescindendo proferido em ação coletiva, o que, por si, comprova tal

requisito.

Nesse momento, portanto, em decisão precária, em exame preliminar

próprio da medida pleiteada, é possível concluir, nos termos do art. 300 do

CPC/15, comprovada a probabilidade do direito referente às alegações de

ofensa aos artigos constitucionais e o risco de dano de difícil reparação

necessários à concessão da medida liminar.

Ante o exposto,
defiro o pedido de tutela antecipada
para suspender os

efeitos dos julgados rescindendos, de eventual execução coletiva e de todas

as execuções individuais que tenham por objeto os arestos rescindendos.
”

(grifo nosso)

Desse modo
,
além da clara evidência de prejudicialidade externa, justificando a suspensão do cumprimento da sentença
,
conforme o art. 313, inc. V, alínea a, do Código de Processo Civil, na decisão citada há
determinação
explícita de suspensão das execuções coletivas e individuais do acórdão rescindendo.

Logo, o pedido de cumprimento de sentença apresentado pela parte exequente deve ser suspenso até o julgamento final da rescisória pelo colegiado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e
dou-
lhe provimento
, para
que o feito originário seja suspenso ante a prejudicialidade existente.

É como voto.

Belém,
15
de
abril
de 20
2
4
.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 27/05/2024